Tribunal: STF
Processo: RE 425406
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Restabelecimento de benefício previdenciário pelo Tribunal de
   origem, sob o fundamento de inobservância do contraditório e da
   ampla defesa quando do procedimento administrativo que o
   suspendera. Violação verificada. A garantia  do direito de defesa
   contempla, no seu âmbito de proteção, todos os processos
   judiciais ou administrativos. Precedentes. 3. Agravo regimental a
   que se nega provimento.